Tribunal: TJPA
Processo: 0824628-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824628-96.2018.8.14.0301

APELANTE: WALBER CARVALHO ANTONIO JOSE, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, WALBER CARVALHO ANTONIO JOSE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO AFASTADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REGRA CONTRATUAL E LEGAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação contratual e de indenização por danos materiais e morais, em razão de suposta propaganda enganosa praticada por administradora de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, em razão de suposta promessa de contemplação imediata; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova mínima da alegada propaganda enganosa impede o reconhecimento de vício de consentimento, incumbindo ao autor o ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

As cláusulas contratuais e o termo de responsabilidade firmados expressamente excluem qualquer promessa de contemplação imediata, o que afasta a alegação de induzimento em erro.

5.

A restituição dos valores pagos pelo consorciado deve observar o previsto nos arts. 22 e 30 da Lei 11.795/2008, condicionada ao encerramento do grupo ou sorteio, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.119.300/RS).

6.

A inexistência de abalo psíquico ou lesão aos direitos da personalidade torna incabível o pleito indenizatório por danos morais, sendo o inadimplemento contratual, por si só, insuficiente para configurá-lo.

7.

O recurso adesivo não merece conhecimento por ausência de sucumbência parcial, diante da improcedência total da demanda.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por WALBER CARVALHO ANTONIO JOSE contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação ordinária consumerista de danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“PELO EXPOSTO e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito com base no art. 487, I, do CPC/2015.

Por fim, condeno o autor a pagar as custas processuais e aos advogados dos réus honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, tudo concernente à Seção III do Código de Processo Civil. No entanto, tais obrigações ficarão sob condição suspensiva da exigibilidade e somente poderão ser executadas, se nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, ambos demonstrarem que deixou de existir, em relação a parte contrária, a situação de insuficiência de recursos, conforme o §3º do art. 98, do CPC.”

O apelante narra em suas razões recursais que foi vítima de propaganda enganosa perpetrada pela empresa ré, sustentando que teria sido induzido a contratar consórcio mediante falsa promessa de contemplação imediata. Alega que o preposto da requerida teria prometido acesso "quase que imediato à carta de crédito para a aquisição do tão sonhado prêmio", configurando vício de consentimento que ensejaria a anulação do contrato.

Postula a reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade e rescisão do contrato em razão da propaganda enganosa, com a consequente condenação da ré à restituição imediata do valor de R$8.199,45, devidamente atualizado, além de indenização por danos morais no valor de R$29.960,55 e honorários advocatícios de 20%.

O apelante também interpôs recurso adesivo de apelação, pugnando pela majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, caso fosse reformada a sentença para acolher os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, procedo ao juízo de admissibilidade dos recursos interpostos.

O recurso de apelação preenche todos os pressupostos de admissibilidade: foi interposto pela parte vencida, no prazo legal, contra sentença definitiva de mérito, encontrando-se devidamente fundamentado.
Conheço, pois, do recurso de apelação
.

Quanto ao recurso adesivo de apelação, verifico que não merece conhecimento. Com efeito, tendo a sentença julgado totalmente improcedente a ação, inexiste sucumbência recíproca que justifique o interesse recursal adesivo. O recurso adesivo pressupõe vitória parcial da parte que o interpõe, condição inexistente nos presentes autos, uma vez que o apelante foi integralmente vencido na demanda.

Assim,
não conheço

do recurso adesivo
por ausência de interesse recursal.

2.

Mérito.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve vício de consentimento e que a restituição deve ocorrer apenas ao final do grupo, por sorteio.

O cerne da controvérsia reside na alegação de que o contrato de consórcio teria sido celebrado mediante propaganda enganosa, com promessa de contemplação imediata, configurando vício de consentimento apto a ensejar a rescisão contratual e a restituição imediata dos valores pagos.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, constata-se que o autor não produziu prova mínima do alegado vício de consentimento. A documentação acostada aos autos não demonstra a existência da suposta propaganda enganosa ou de promessa de contemplação imediata por parte da administradora. O ônus probatório incumbia ao apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo satisfatoriamente de tal mister. A mera alegação, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, não se mostra suficiente para caracterizar o vício alegado.

Em segundo lugar, a sentença baseou-se corretamente nos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios. As cláusulas contratuais eram explícitas quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, constando expressamente que as únicas formas de contemplação seriam por sorteio ou lance. O próprio termo de responsabilidade assinado pelo apelante continha advertência clara de que "NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA", evidenciando que estava ciente das regras do consórcio.

Ainda que se considere a alegada hipossuficiência do consumidor, não se vislumbra nos autos comprovação da suposta propaganda enganosa. O fato de o contrato ser de adesão não afasta a necessidade de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa o autor de apresentar elementos mínimos que indiquem a verossimilhança de suas alegações.

A jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que nos contratos de consórcio celebrados sob a vigência da Lei 11.795/2008, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer mediante sorteio ou ao final do grupo, não de forma imediata. O precedente firmado no REsp 1.119.300/RS estabeleceu que
"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
.

Por fim, quanto aos danos morais pleiteados, não se verifica nos autos prova de efetivo abalo psíquico ou lesão aos direitos da personalidade que justifique a reparação pretendida. A situação retratada configura, quando muito, mero dissabor contratual, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. A ausência de dano comprovado inviabiliza o pedido indenizatório.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025